Tribunal: TJES
Processo: 5007432-21.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007432-21.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA COSTA e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA FRAUDE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDDE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1061 DO COL. STJ. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONTRATAÇÃO REGULAR. FRAUDE EVIDENCIADA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INTELIGÊNCIA DO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL Nº. 1.413.542 PELO COL. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Do recurso de Apelação de BANCO C6 CONSIGNADO:

1. Desnecessidade de produção de perícia grafotécnica, tendo em vista a postura do banco, que pugnou apenas pelo depoimento pessoal, sem ter pleiteado a prova técnica. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. O Brasil não adota o sistema de contencioso administrativo e é regido pelo princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, o qual institui que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF). Apenas em hipóteses excepcionais os Tribunais Superiores admitem a limitação do acesso à justiça. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.

3. A instituição financeira não desconstituiu os argumentos autorais, tampouco comprovou a autenticidade da assinatura aposta no contrato, sendo imperiosa a desconstituição da avença.

4. Quanto à alegada contratação regular e a disponibilização da quantia que convalidaria o contrato, vê-se que a Apelada, ora Autora, depositou o valor recebido em juízo e não se utilizou do montante, demonstrando a boa-fé.

5. Todo o decurso de tempo e todo o desgaste da consumidora, idosa, que não consegue solucionar o imbróglio e ver cessados os cotejos de valores da sua conta, ainda que tenha tentado numerosas vezes perante a instituição financeira.

6. Deve haver o provimento parcial do recurso, apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora, que deve ser a partir da citação.

Do recurso de Apelação de ANA MARIA COSTA
:

7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, uniformizou seu entendimento, a fim de dispensar a caracterização da má-fé como requisito para a devolução em dobro nos moldes do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Relativamente aos contratos privados como o dos autos, a Corte Superior modulou os efeitos de sua decisão, a fim de que a tese vencedora seja aplicada para as quantias pagas partir da publicação do acórdão.

9. Prevalece no contrato em exame a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira e, diante disso, ausente a prova desta, imperiosa a restituição de maneira simples do valor pago.

10. Sentença parcialmente reformada.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de Apelação Cível, dar parcial provimento ao recurso de BANCO C6 CONSIGNADO S/A e negar provimento ao recurso de ANA MARIA COSTA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e por
ANA MARIA COSTA
contra r. sentença constante no ID 4962769, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Morais c/c repetição de indébito" ajuizada por
ANA MARIA COSTA
em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
.

Antes da análise das questões apontadas pelas partes, necessário pontuar que, com a devida vênia, houve error in procedendo que macula o comando sentencial. Explica-se.

Necessário contextualizar que um dos pontos objeto da discussão travada no processo originário cinge-se a eventual exame sobre a inexistência de relação jurídica entre as partes a fim de afastar os descontos realizados no benefício da Autora pela Instituição Financeira, ora ré no juízo de primeiro grau.

Nota-se que, para comprovar o liame existente entre as partes, o Réu acostou aos autos o contrato n. 010012136290 supostamente firmado, com a aposição de uma assinatura que afirma pertencer à Autora (ID 4962735).

Ocorre que, para desconstituir referido meio de prova, o órgão julgador baseou-se tão somente no depoimento pessoal da Autora e no ônus probatório, incumbindo à instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade da assinatura.

Nesse particular, não se desconhece a tese firmada no Tema 1061 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade.

Entretanto, necessário pontuar que o entendimento em referência não retira do julgador, destinatário das provas, a incumbência de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, em um breve cotejo entre o documento de identidade da Apelante acostado aos autos e a suposta assinatura do contrato (ID 4962735), é possível identificar uma similitude entre as assinaturas, de modo que deveria haver a produção de prova pericial para melhor apuração dessa questão,
ainda que não requerida pelas partes
, eis que a autenticidade de assinatura não pode ser elidida por simples depoimento pessoal da parte interessada.

Nesses termos, a questão não se resolve pela mera aplicabilidade das normas de inversão do ônus probatório, mas exige a acurada análise técnica sobre a autenticidade de assinatura aposta no contrato em questão.

Assim, o julgador não está adstrito às regras de distribuição do ônus da prova das partes, sendo seu poder-dever determinar as provas de ofício para fins de melhor elucidação dos fatos postos a sua apreciação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça assevera que
[...] não é dado ao julgador, ainda que detenha cultura técnica em outras áreas além da jurídica, valer-se de seus conhecimentos em detrimento da prova pericial, produzida nos termos da lei, com inteira submissão ao princípio do contraditório.
[...] (REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).

Estando nebulosa a veracidade da assinatura aposta no documento, entendo por prudente a produção de prova técnica para averiguar essa questão, devendo, portanto, ser anulada a sentença para que realizada a produção de prova pericial grafotécnica.

Cumpre registrar, por fim, que o Código de Processo Civil consagrou a chamada "Teoria da Causa Madura", determinando que, em havendo condições de imediato julgamento, o Tribunal deve, desde logo, julgar o mérito. Confira-se o dispositivo legal:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...] § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Contudo, consoante já exposto, não se mostra possível o imediato julgamento da demanda pela necessidade da prova pericial mencionada, razão pela qual é impositiva a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da prova técnica.

Pelo exposto,
anulo de ofício
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, devendo haver o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Após analisar detidamente os autos, rogo vênia à eminente Relatora para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença reconhecida de ofício, por entender não ter ocorrido
error in procedendo
.

Como observou a eminente Relatora, um dos pontos objeto da discussão travada no processo originário cinge-se a eventual exame sobre a inexistência de relação jurídica entre as partes a fim de afastar os descontos realizados no benefício da autora pela Instituição Financeira.

Enquanto na petição inicial a requerente afirma que não contratou o empréstimo referente ao contrato nº 010012136290, em sua peça de resistência a instituição financeira requerida aduz que a requerente anuiu com a contratação do empréstimo consignado.

Ao proferir a decisão saneadora o magistrado de 1º grau fixou os seguintes pontos controvertidos:

“1. A contratação, pela autora, do empréstimo consignado objeto dos autos;

2. A falha na prestação de serviço pelo banco;

3. Se houve dano material e, nessa hipótese, a sua extensão;

4. A existência de dano moral e, nesse caso, o justo quantum compensatório.”

Na sequência, o magistrado inverteu o ônus da prova em relação aos itens 1 e 2, e determinou a intimação das partes para que, no prazo comum de 15 dias, se manifestassem quanto à eventual existência de provas a produzir. (id nº. 4962745)

O banco requerido limitou-se a pugnar pelo depoimento pessoal da autora e pela expedição de ofício para fins de comprovação do recebimento do crédito contratado, nada versando acerca de prova pericial grafotécnica, apesar da expressa negativa da autora quanto à assinatura do contrato apresentado na contestação e da inversão do ônus da prova, como visto, anteriormente determinada.

Assim, não vislumbro nulidade da sentença que acolheu o pedido de declaração de inexistência de débito diante da ausência de comprovação da efetiva contratação pelo banco requerido, que deixou de atender ao ônus que lhe competia e lhe fora expressamente imputado.

Importante destacar que ainda que disponha o magistrado de poderes instrutórios, na forma prevista no art. 370 do CPC, o exercício de tais poderes deve ocorrer de forma complementar, evitando que substitua os sujeitos do processo, a quem são atribuídos os ônus probatórios e as consequências do seu não atendimento.

Esse, inclusive, é o entendimento do c. STJ, segundo o qual, “
Malgrado o art. 370, caput, do CPC estabeleça poder instrutório amplo, em linha de princípio, deve ser utilizado somente de forma complementar, proporcionando às partes primeiramente se desincumbirem de seus ônus da forma que melhor lhes aprouver.
”. (REsp n. 1.583.430/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 23/9/2022.)

Por tais razões, peço vênia à eminente Relatora para dela divergir, a fim de rejeitar a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Ante a divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

SESSÃO DIA: 27/06/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, anulou, de ofício, a r. sentença vergastada, determinando o retorno do feito ao Juízo de origem para produção de prova pericial grafotécnica.

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência para afastar a nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente, uma vez que houve, por ocasião do saneamento do feito, a inversão do ônus da prova, não tendo a instituição financeira postulado a produção de prova técnica a fim de se desincumbir do seu ônus probatório.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, acompanhando o voto de divergência proferido pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Em consequência, deverá o julgamento prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

SESSÃO DIA: 04/07/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanha a divergência.

Peço vênia à eminente Desembargadora Mariannne Júdice de Mattos para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, cuja tese divergente foi acompanhada pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, uma vez que a instituição financeira não postulou pela produção de prova técnica no momento oportuno, razão pela qual também entendo pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença.

Pelas razões expostas, peço vênia a eminente relatora para acompanhar a divergência inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

SESSÃO DIA: 11/07/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes pares,

Relembro trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais c/c repetição de indébito
” ajuizada por
ANA MARIA COSTA
.

A eminente Relatora,
Desª. Marianne Júdice de Mattos
votou pela anulação
ex officio
da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova técnica, sob o fundamento de que “
no caso concreto, em um breve cotejo entre o documento de identidade da Apelante acostado aos autos e a suposta assinatura do contrato (ID 4962735), é possível identificar uma similitude entre as assinaturas, de modo que deveria haver a produção de prova pericial para melhor apuração dessa questão, ainda que não requerida pelas partes, eis que a autenticidade de assinatura não pode ser elidida por simples depoimento pessoal da parte interessada
”.

A e.
Desª. Janete Vargas Simões
inaugurou divergência para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o magistrado de primeira instância inverteu o ônus da prova e “
o banco requerido limitou-se a pugnar pelo depoimento pessoal da autora e pela expedição de ofício para fins de comprovação do recebimento do crédito contratado, nada versando acerca de prova pericial grafotécnica, apesar da expressa negativa da autora quanto à assinatura do contrato apresentado na contestação
”.

Na sequência, o e.
Des. Annibal de Rezende Lima
proferiu voto acompanhando a divergência inaugurada, sendo no mesmo sentido o posicionamento adotado pelo e.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior n
a sessão pretérita.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Pois bem.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões. Explico-me.

Como é sabido, o Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

No caso dos autos, não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica.

Ao revés, quando intimado acerca do interesse na produção de outras provas, o apelante apenas requereu o depoimento pessoal da autora e a expedição de ofício para fins de comprovação do recebimento do crédito contratado.

Cabe lembrar, aqui, a velha máxima segundo a qual
“alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.

Dessa forma, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Eminentes Pares, os autos serão encaminhados para o gabinete da Relatora, tendo em vista que o mérito ainda não foi votado.

*

SESSÃO DIA: 18/07/2023

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):

Eminentes pares, inicialmente, necessário esclarecer que, na sessão do dia 11 de julho de 2023, este Órgão Fracionário rejeitou preliminar de nulidade da sentença, motivo pelo qual passo à análise do mérito recursal.

Rememoro que ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença no ID 4962769, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais e condenou a Instituição Financeira ao pagamento dos valores descontados de forma simples e de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem. Passo ao exame em separado de cada um dos apelos, para fins de organização dos argumentos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO C6 CONSIGNADO

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

Conforme relatado, o Apelante alega a falta de interesse processual, eis que não foi comunicado administrativamente e inexiste pretensão resistida no casso em exame. Destaca que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 350 de repercussão geral, já exigiu a demonstração da pretensão resistida para ingresso no Poder Judiciário.

Sem razão em seus argumentos.

Inicialmente, deve-se esclarecer que o Brasil não adota o sistema de contencioso administrativo e é regido pelo princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, o qual institui que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF).

Nesse mister, somente em hipóteses excepcionais sedimentadas nos Tribunais Superiores, tais como ações previdenciárias em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ações de cobrança do Seguro DPVAT – que não comportam interpretação analógica – é possível a limitação do acesso à justiça, face o sopesamento de outros princípios constitucionais em conflito.

Ademais, o Tema n. 350 de que trata o Apelante refere-se exatamente ao “leading case” relacionado às ações previdenciárias em face do INSS, inaplicável ao caso dos autos, eis que voltado unicamente para aquela matéria, não podendo sofrer interpretação extensiva ou analógica.

Pelo exposto, o só fato de a Apelada supostamente não ter buscado a solução administrativamente antes de ingressar ao Poder Judiciário não importa em ausência de interesse de agir.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

(MÉRITO)

Consoante consta no relatório, alega
BANCO C6 CONSIGNADO
, em síntese, que: (i) é poder-dever do magistrado solicitar as provas úteis ao julgamento do feito; (ii) o Tema 1.061 do STJ não obriga o Réu a produzir a prova pericial, mas sim o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato, que pode ser por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos; (iii) não houve devolução da quantia creditada pela Autora, devendo-se reconhecer a convalidação do contrato; (iv) a contratação foi regular; (v) não há falar em danos morais no caso em exame; (vi) houve equívoco quanto ao arbitramento do parâmetro da correção monetária e quanto ao termo inicial dos juros moratórios na condenação por danos morais; (vii) ao invés de determinar o cumprimento da obrigação e fazer pelo Banco e impor a fixação de multa, basta que seja oficiado diretamente ao órgão pagador.

A Apelada defende que a sentença deve ser inalterada nesses pontos.

Em relação ao dever do poder-dever do magistrado em produzir as provas necessárias ao deslinde do feito, entendo que a questão já se mostra superada, ante o voto da preliminar de cerceamento de defesa.

No tocante à inaplicabilidade do Tema 1.061 ao caso, necessário esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Ressalvado meu entendimento pessoal em relação a esse ponto, abordado na análise da preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial grafotécnica, verifica-se que, de fato, a instituição financeira não desconstituiu os argumentos autorais, tampouco comprovou a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Isso porque, apesar de argumentar que o caso comporta outros meios de prova legítimos, não foi possível evidenciar quaisquer um deles nos autos, de modo que a questão eminentemente contratual deveria ter sido sanada mediante prova documental, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

Quanto à alegada contratação regular e a disponibilização da quantia que convalidaria o contrato, vê-se que a Apelada, ora Autora, depositou o valor recebido em juízo e não se utilizou do montante (ID 4962760), demonstrando a boa-fé.

Não bastasse, é cediço que o contrato é acordo de vontades que exige expressamente a anuência dos envolvidos voltada à formação da relação jurídica, não podendo ser meramente presumida pelo depósito em conta e pelos descontos posteriores no benefício da Apelada. Assim, inexistente o elemento volitivo destinado à pactuação, não há falar em livre manifestação da Apelada na formação do negócio jurídico.

No que se refere à indenização por danos morais, entendo que não merece provimento.

Em casos semelhantes ao dos autos, já me manifestei no sentido de que o desconto indevido em conta, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido, na forma do que vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ (STJ; AgInt-AREsp 1.701.311; Proc. 2020/0111369-3; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 01/03/2021; DJE 22/03/2021; AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

No caso em exame, por outro lado, as peculiaridades denotam que, de fato, deve ser mantido quantum indenizatório.

Isso porque a Autora vem tentando resolver a questão há considerável tempo junto ao Apelante sem a satisfatória solução. Vê-se que houve reclamações administrativas e, inclusive, buscou resolver o imbróglio no PROCON, sem sucesso.

Destaca-se, ainda, que a Apelada ingressou judicialmente perante o Juizado Especial questionando o alegado contrato celebrado, ocasião em que ocorreu a cessação dos descontos. Posteriormente, o feito foi extinto sem julgamento do mérito por demandar produção de prova complexa (Lei 9.099/95, art. 51, II), tendo a instituição financeira reiniciado os descontos e apenas os interrompeu por nova decisão judicial do presente feito.

Assim, constata-se todo o decurso de tempo e todo o desgaste da consumidora, idosa, que não consegue solucionar o imbróglio e ver cessados os cotejos de valores da sua conta, ainda que tenha tentado numerosas vezes perante a instituição financeira. Nesse cenário, eis o entendimento deste Órgão Fracionário:

[...] 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Assim, sem razão ao Apelante nesse ponto, devendo ser mantida a quantia arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto à incidência de juros e de correção monetária, vê-se que há parcial razão no argumento do Apelante, devendo haver apenas a modificação para que os juros sejam contados a partir da citação (art. 405, CC), considerando que se trata de responsabilidade contratual por ser consumidora por equiparação.

Frise-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a taxa SELIC deve ser utilizada nas condenações judiciais e, assim, diferentemente do que foi defendido pelo Apelante, não há falar em reforma nesse ponto (TJES; AC 0031539-21.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022).

Quanto à imposição da multa, é cediço que a astreinte se destina a garantir o cumprimento da obrigação, observando-se o caráter coercitivo da medida, notadamente por se tratar de determinação em face de instituição financeira com grande poder econômico.

Nesse sentido, considerando a responsabilidade da instituição financeira na realização dos descontos, ressai claro que a ela incumbe cessá-los e, em caso de descumprimento, deverá ser penalizada.

Diante do exposto, deve haver o provimento parcial do recurso, apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora, que deve ser a partir da citação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ANA MARIA COSTA

Consoante relatoriado, ANA MARIA COSTA interpôs o presente recurso para que haja a restituição de indébito em dobro, tendo em vista a má-fé do Apelado, além de defender a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Entendo que deve ser mantida a restituição na forma simples.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, uniformizou seu entendimento, a fim de dispensar a caracterização da má-fé como requisito para a devolução em dobro nos moldes do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, relativamente aos contratos privados como o dos autos, a Corte Superior modulou os efeitos de sua decisão, a fim de que a tese vencedora seja aplicada para as quantias pagas partir da publicação do acórdão.

Como bem pontuou o juízo sentenciante, os descontos foram realizados em 2020, sendo, pois, anterior à publicação do entendimento da Corte, que se deu em março de 2021.

Prevalece no contrato em exame a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira e, diante disso, ausente a prova desta, imperiosa a restituição de maneira simples do valor pago.

Sobre a questão, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICICAÇÃO E COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IOF. VALIDADE DA INCIDÊNCIA NO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a comprovação ou mesmo especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. A Corte Especial do Colendo Superior de Justiça, ao julgar os embargos de divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, do qual foi Relator designado para acórdão o Exm. Sr. Ministro Herman Benjamin, firmou tese no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, modulando, no entanto, os efeitos da referida decisão para incidir apenas sobre as cobranças realizadas após a data de publicação do respectivo acórdão. [...] (TJES; AC 0001762-88.2012.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 08/03/2022; DJES 06/04/2022)

[...] 3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Quanto à indenização por danos morais, consoante já exposto no recurso interposto pela instituição financeira, as peculiaridades do caso indicam que deve ser mantida a indenização arbitrada pelo juízo
a quo.

Ocorre que, diferentemente do defendido pela Apelante, o valor arbitrado se coaduna com o que a jurisprudência deste órgão fracionário tem decidido, notadamente porque não houve negativação em seu nome que justifique a fixação em valor maior:

[...] 5. De acordo com as peculiaridades do caso, sobretudo porque não foi lançado restrição sobre o nome da consumidora, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais); [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso interposto pela Apelante.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e a ele dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios, que devem ser a partir da citação.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso de
ANA MARIA COSTA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada nesse ponto.

Por fim, mantenho os honorários sucumbenciais arbitrados na origem.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

SESSÃO DIA: 22/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, vencida a preliminar de nulidade da sentença, os autos retornaram à culta Relatora para que proferisse voto sobre a preliminar de ausência de interesse de agir, bem como sobre o mérito de ambos os apelos.

Após analisar detidamente os autos e o judicioso voto de relatoria,
não vejo como divergir
do entendimento adotado por Sua Excelência, no sentido de
rejeitar a preliminar
de ausência de interesse de agir e, no mérito,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Banco C6 Consignado S/A
, apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios, que devem ser a partir da citação, bem como
conhecer e negar provimento
ao apelo de
Ana Maria Costa
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

SESSÃO DIA: 05/09/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor no sentido de
rejeitar a preliminar
de ausência de interesse de agir e, no mérito,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco C6 Consignado S/A
, tão somente para alterar o termo inicial dos juros moratórios, bem como
conhecer e negar provimento ao apelo de Ana Maria Costa
.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora no mérito. É como me manifesto.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria, rejeitar a preliminar suscitada de ofício para anular a r. Sentença; à unanimidade,
conhecer dos recursos de Apelação Cível, dar parcial provimento ao recurso de BANCO C6 CONSIGNADO S/A e negar provimento ao recurso de ANA MARIA COSTA, nos termos do voto da Relatora.